Tribunal: TJSP
Processo: 1006337-34.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensão da ré de alteração da forma de cálculo dos juros e da atualização monetária – Cabimento – Hipótese em que os juros e a correção monetária devem ser computados desde a data do vencimento de cada parcela inadimplida - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1006337-34.2018.8.26.0009, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante RAQUEL APARECIDA DA SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CRUZEIRO
DO
SUL
EDUCACIONAL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente sem
voto), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006337-34.2018.8.26.0009
2
VOTO No: 29989
APEL.No: 1006337-34.2018.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: RAQUEL APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA))
APDO.: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Pretensão da ré de
alteração da forma de cálculo dos juros e da atualização
monetária Cabimento Hipótese em que os juros e a
correção monetária devem ser computados desde a data do
vencimento de cada parcela inadimplida - RECURSO
PROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 118-119, que julgou procedente pedido de cunho
condenatório deduzido em demanda proposta por Cruzeiro
do Sul Educacional S/A, apela a ré, Raquel Aparecida da
Silva (fls.121.125).
Sustenta que “os encargos de atualização
devem incidir sobre o valor originário de cada parcela
inadimplida, e não sobre o montante total apurado por
ocasião do ajuizamento da ação, pois, nesse, a credora
já incluiu juros, correção monetária e multa de mora”
(fls.123).
Contrarrazões às fls.131-133.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Quanto aos juros de mora e atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006337-34.2018.8.26.0009
3
monetária, em se tratando de dívida com data de
vencimento fixada, o inadimplemento da obrigação em seu
termo configura “mora ex re”, prevista pelo artigo 397
do Código Civil.
Assim, a partir do vencimento da dívida,
o valor se torna exigível, constituindo o devedor em
mora.
O termo inicial para a contagem dos juros
de mora depende apenas da natureza da obrigação
assumida; de modo que, no presente caso, deve ser
contado da data do vencimento de cada parcela do débito,
por força do que dispõe o citado artigo 397 do Código
Civil:
“O inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno
direito em mora o devedor”.
Nesse sentido, o precedente abaixo do Eg.
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA.
1. Ação monitória ajuizada para cobrança de
cheques prescritos, ensejando controvérsia acerca
do termo inicial dos juros de mora.
2. Recente enfrentamento da questão pela Corte
Especial do STJ, em sede de embargos de
divergência, com o reconhecimento da contagem a
partir do vencimento, em se tratando de dívida
líquida e positiva.
3. "Embora juros contratuais em regra corram a
partir da data da citação, no caso, contudo, de
obrigação contratada como positiva e líquida, com
vencimento certo, os juros moratórios correm a
partir da data do vencimento da dívida. O fato de
a dívida líquida e com vencimento certo haver sido
cobrada por meio de ação monitória não interfere
na data de início da fluência dos juros de mora, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006337-34.2018.8.26.0009
4
qual
recai
no
dia
do
vencimento,
conforme
estabelecido pela relação de direito material."
(EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
02/04/2014,
DJe
08/04/2014) 4. Pequena alteração na conclusão
alcançada pela Corte Especial por se estar diante
de dívida representada em cheques, atraindo a
incidência do art. 903 do CCB c/c 52, II, da Lei
7357/85, que disciplinam o 'dies a quo' para a
contagem dos juros legais.
5. Termo inicial dos juros de mora fixado na data
da
primeira
apresentação
dos
títulos
para
pagamento.
6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1357857/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
23/10/2014, DJe 04/11/2014).
Da mesma forma, em relação à correção
monetária, devem as mensalidades ser acrescidas da
devida multa moratória e atualizadas desde a data de
cada vencimento.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para que a ré seja condenada ao pagamento das
quatro mensalidades inadimplidas e indicadas na petição
inicial, incluindo a multa moratória respectiva, bem
como atualizadas e acrescidas de juros de mora, em ambos
os casos desde a data de cada vencimento.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora